Tribunal: TJMT
Processo: 1017549-46.2021.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017549-46.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MIGUEL VIERO JORLANDO - CPF: 008.870.832-26 (RECORRENTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE DUFEK - CPF: 067.194.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERMUNICIPAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO LOCAL DESTINATÁRIO DA DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DE DESTINO DA DROGA – IMPERTINÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS VIA REMESSA POSTAL DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DETERMINADA PELO LUGAR EM QUE SE CONSUMAR A INFRAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 70,
CAPUT
, DO CPP – DELITO CONSUMADO NO LOCAL DE REMESSA DA DROGA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ACERTADA – RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O crime de tráfico de entorpecentes é tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

2. Nos casos de tráfico de entorpecentes praticados via postal dentro do território nacional, considera-se local de consumação do crime a localidade da remessa da droga.

3. No caso, é competente para processar e julgar o tráfico de drogas intermunicipal o juízo do local da remessa dos entorpecentes, visto que, neste momento, houve a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal pelo agente, a saber: adquirir, guardar, trazer consigo e/ou remeter.

4. Recurso improvido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Miguel Viero Jorlando,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que declinou da competência para processar e julgar os Inquéritos Policiais para Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT, em relação ao fato noticiado no boletim de ocorrência n. 2020.298659, e para o Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande, quanto ao fato relatado no boletim de ocorrência n. 2020.299005 (id. 208582660).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a reforma da decisão para reconhecer a competência territorial da Comarca de Sinop para o processo e julgamento do feito (id. 208582661).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 208582664).

A decisão recorrida foi mantida, em atenção ao previsto no art. 589 do Código de Processo Penal (id. 208582666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209183671).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos a instauração do Inquérito Policial n. 299.4.2021.2659 para apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, apontando-se como suspeito Miguel Viero Jorlando (id. 208582171).

Conforme depoimento da testemunha Gabriel Henrique Dufek, funcionário da empresa ELOG EXPRESS, em Sinop, terceirizada da VERDE TRANSPORTES, setor de encomendas, no dia 05/12/2020, estava trabalhando quando uma viatura policial foi até o local e solicitou informações sobre encomenda. Ao realizarem a abertura da caixa, identificaram um tablete de maconha em seu interior, cujo remetente era Welyson Adam M. dos Santos (boletim de ocorrência n. 2020.298659) – ids. 208582178, 208582183 e 208582199.

A testemunha Gabriel Henrique Dufek também declarou que na mesma data soube que, em outro ônibus de encomenda, localizaram outra caixa pequena dentro de um envelope da ELOG, cujo interior havia 138 (cento e trinta e oito) comprimidos de substância análoga a ecstasy (boletim de ocorrência n. 2020.299005) – ids. 208582178 e 208582182.

O destinatário das duas encomendas era Miguel Viero Jorlando, residente em Sinop.

Conforme laudos de constatação, a maconha apresentou 517,8g e os comprimidos de ecstasy 68,8g (ids.208582191, 208582190 e 208582192).

Apurou-se que os remetentes dos entorpecentes seriam Welyson Adam Moreira dos Santos e Patrick Noro de Castro residentes, respectivamente, em Várzea Grande e Cuiabá (ids. 208582186, 208582196 e 208582196).

Os autos do Inquérito Policial tramitavam inicialmente em Sinop, porém, acolhendo manifestação ministerial, o Juízo
a quo
declinou da competência em prol dos Juízos das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, e determinou o desmembramento do processo, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Penal (id. 208582660).

Nesta via recursal, o recorrente postula a reforma da decisão para reconhecer a competência territorial do Juízo da Comarca de Sinop, por ser o local do destino do entorpecente, valendo-se do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n. 177.882/PR (id. 208582661).

A irresignação recursal não comporta acolhimento.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial invocado pelo recorrente refere-se aos casos de tráfico internacional de entorpecentes por remessa postal, nos quais o Superior Tribunal de Justiça, em mitigação ao teor da Súmula n. 528, passou a entender que a competência para processar e julgar o delito é do juiz do local de destino da droga e não mais do juiz do local da apreensão do entorpecente, veja-se:

“
A fixação da competência no local de destino da droga, quando houver postagem do exterior para o Brasil com o conhecimento do endereço designado para a entrega, proporcionará eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, consequentemente, também viabilizará o exercício da defesa de forma mais ampla. Em suma, deve ser estabelecida a competência no Juízo do local de destino do entorpecente, mediante flexibilização da Súmula n. 528/STJ, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo
”. (STJ, CC n. 177.882/PR, DJe ).

Nesses casos de importação da droga via correio do exterior, reconheceu-se a competência do local de destino da droga, quando conhecido o endereço do destinatário, notadamente por ser inviável definir a competência no local de remessa do ilícito, porquanto fora da jurisdição brasileira, bem como para facilitar a colheita probatória quanto à autoria.

O caso dos autos, porém, diz respeito a tráfico de drogas intermunicipal, logo, é de rigor a observância das regras de competência territorial estabelecidas no art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, a qual é determinada pelo lugar em que se consumar o crime.

O crime de tráfico de entorpecentes é tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Assim, nos casos de tráfico de entorpecentes praticados via postal dentro do território nacional, considera-se local de consumação do crime a localidade da remessa da droga.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, “
no tráfico interestadual de drogas, realizado por via postal, ainda que o entorpecente não chegue ao destinatário, o delito deve ser considerado consumado no local da remessa, sendo certo que o juízo com jurisdição sobre tal comarca é o competente para processar e julgar o feito
” (CC n. 187.563, DJe 03/05/2022).

Na espécie, ainda que as drogas tenham sido apreendidas em Sinop, as condutas delitivas se consumaram em Cuiabá e Várzea Grande por ocasião das remessas das substâncias ilícitas, visto que, neste momento, já houve a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal: adquirir, guardar, trazer consigo e/ou remeter.

Logo, afigura-se acertada a decisão do Juízo singular de Sinop que declinou da competência em prol de uma das Varas Criminais das Cidades de Cuiabá e Várzea Grande para processar e julgar os feitos relativos aos respectivos entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024